Tribunal: TJMT
Processo: 1049537-41.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1049537-41.2020.8.11.0041
APELANTES: LEIA MARIA DE SOUZA BRANDÃO e ADELINA DE SOUZA BRANDÃO
APELADA: LILIAN REGINA SEBASTIÃO
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO COM TUTELA DE URGÊNCIA – MERA DETENÇÃO – POSSE ADVINDA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DO REQUISITO ANIMUS DOMINI – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do que dispõe o art. 1.240 do Código Civil (usucapião especial urbano), o almejado reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige, como requisitos: 1) exercício de posse ad usucapionem (“possuir, como sua”); 2) pelo prazo de 5 anos ininterruptamente e sem oposição; 3) imóvel em área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados; 4) utilização para sua moradia ou de sua família; 5) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
O locatário não exerce a posse com animus domini, pois tem ciência de que detém o bem apenas temporariamente e em razão do contrato de locação, fato que consubstancia precariedade e mera detenção, afastando um dos requisitos necessários para a concessão da usucapião.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049537-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEIA MARIA DE SOUZA BRANDAO - CPF: 673.172.861-68 (APELANTE), WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR - CPF: 022.277.351-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADELINA DE SOUZA BRANDAO - CPF: 581.358.711-04 (APELANTE), LILIAN REGINA SEBASTIAO - CPF: 908.568.809-49 (APELADO), ALINOR ELIAS NETO - CPF: 034.926.479-10 (ADVOGADO), CARMERINDA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDENE ROSA DA SILVA - CPF: 804.365.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA PEREIRA DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO COM TUTELA DE URGÊNCIA – MERA DETENÇÃO – POSSE ADVINDA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – AUSÊNCIA DO REQUISITO
ANIMUS DOMINI
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do que dispõe o art. 1.240 do Código Civil (usucapião especial urbano), o almejado reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige, como requisitos: 1) exercício de posse
ad usucapionem
(“possuir, como sua”); 2) pelo prazo de 5 anos ininterruptamente e sem oposição; 3) imóvel em área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados; 4) utilização para sua moradia ou de sua família; 5) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

O locatário não exerce a posse com
animus domini
, pois tem ciência de que detém o bem apenas temporariamente e em razão do contrato de locação, fato que consubstancia precariedade e mera detenção, afastando um dos requisitos necessários para a concessão da usucapião.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1049537-41.2020.8.11.0041

APELANTES: LEIA MARIA DE SOUZA BRANDÃO e ADELINA DE SOUZA BRANDÃO

APELADA: LILIAN REGINA SEBASTIÃO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto por
LEIA MARIA DE SOUZA BRANDÃO e ADELINA DE SOUZA BRANDÃO
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr.

Gilberto Lopes Bussiki
,

que nos autos da ação de usucapião número 10499537-41.2020.8.11.0041, ajuizada pelas apelantes contra a requerida-apelada
LILIAN REGINA SEBASTIÃO
, julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou a parte autora-apelante ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões do apelo Id. 157327362, a parte apelante argumenta, em síntese, preencher os requisitos legais do art. 1.240 do CC.

Pede seja reformada a sentença recorrida, julgando-se procedente a ação de usucapião e declarando as autoras-apelantes proprietárias do imóvel de matrícula no 63.059, fls. 01, registrado no 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, MT, com a seguinte descrição: Casa, edificada no Lote 03, da Quadra 25, situado no Núcleo Habitacional São Gonçalo, Cuiabá-MT.

Intimada, a parte requerida-apelada apresentou contrarrazões na peça Id. 157327365.

Parte apelante beneficiária da gratuidade, conforme certidão Id. 157681163.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça na peça Id. 162577155, pela dispensabilidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, insurge-se a parte autora-apelante contra sentença que julgou improcedentes a pretensão de usucapião.

Argumenta a parte recorrente, em síntese, preencher os requisitos legais do art. 1.240 do CC para que sejam declaradas proprietárias do imóvel objeto do litígio pelo advento da usucapião.

Pois bem.

Nos termos do que dispõe o art. 1.240 do Código Civil (usucapião especial urbano), o almejado reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige, como requisitos: 1) exercício de posse
ad usucapionem
(“possuir, como sua”); 2) pelo prazo de 5 anos ininterruptamente e sem oposição; 3) imóvel em área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados; 4) utilização para sua moradia ou de sua família; 5) não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

Neste contexto, analisando a sentença recorrida, observa-se que o juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão por entender que, diante da assertiva fática lançada na inicial de que a posse da parte autora-apelante teria advindo de contrato de locação, a posse por elas alegadamente exercida se tratava, em verdade, de mera detenção, não havendo implemento do requisito de posse
ad usucapionem
, na qual é ínsita posse qualificada pelo
animus domini
.

Veja-se o teor da fundamentação da sentença recorrida:

“(...)

Decido.

Assinala-se que a análise do feito se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2o, VII, do Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza:

“12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 2° Estão excluídos da regra do caput:

VII - as preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça.” (Destaquei).

Sabe-se que, o usucapião constitui-se um modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para esse fim.

Na definição de Caio Mário da Silva Pereira, in "Instituições de Direito Civil", Forense, 4a ed., v. 4, p. 119, constitui o usucapião: "A aquisição da propriedade ou outro direito real pelo decurso do tempo estabelecido e com a observância dos requisitos instituídos em lei”.

Flávio Tartuce, em seu Manual de Direito Civil, ensina que: “(...) dispõe o art. 1.243 do atual Código Civil que o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art.1.207), contando que todas elas sejam contínuas, pacíficas e, nos caso do art. 1.242, com justo título e de boa fé”. [1]

Assim,
para a usucapião, por constituir forma originária de aquisição de propriedade, deve vir acompanhado de todos os requisitos legais autorizadores,
exigindo-se a posse qualificada (a que preenche determinados requisitos) e o animus domini, que é o elemento anímico qualificativo, essencial ao reconhecimento do direito pleiteado
.

Neste ponto, cumpre ressaltar que a
posse animus domini, é aquela exercida pelo possuidor com ânimo de dono (possessio cum animo domini), isto é, com a convicção de proprietário. Assim, a posse ad usucapionem exige que o possuidor tenha “como sua” a propriedade, de forma continuada (ininterrupta) e incontestada (mansa e pacífica, sem oposição)
.

A doutrina majoritária adota a teoria subjetiva para a posse ad usucapionem, razão pela qual não basta a utilização do imóvel em uso próprio, devendo ser analisado o elemento subjetivo, caracterizado pelo animus domini.

Dispõe o artigo 1.208 do Código Civil:
"Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade."

Registra-se que,
a posse é a exteriorização de alguns dos direitos de proprietário, a mera detenção é a conservação da posse em nome de terceiro. E não se pode admitir que a mera detenção possibilite a usucapião, inclusive por força das normas aplicáveis ao caso
.

O PRÓPRIO REQUERENTE INFORMOU NA INICIAL QUE ADENTROU AO IMÓVEL POR MEIO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO REALIZADO COM O GENITOR DA AUTORA.

PORTANTO, É EVIDENTE QUE HOUVE NO CASO EM TELA A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA LOCAÇÃO HAVIDA ENTRE O AUTOR E LOCADOR ATÉ A PRESENTE DATA, DE MANEIRA QUE NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE A CONDIÇÃO DO REQUERENTE, NESSA OPORTUNIDADE, É DE DETENTOR DA POSSE DIRETA, NA CONDIÇÃO DE LOCATÁRIO DO IMÓVEL.

Neste contexto,
INEXISTE NA HIPÓTESE A POSSE “AD USUCAPIONEM”, VISTO QUE A PARTE AUTORA NA QUALIDADE DE LOCATÁRIA NÃO EXERCE A POSSE COM “ANIMUS DOMINI” DO IMÓVEL, JÁ QUE SE TRATA DE POSSE PRECÁRIA QUE NÃO DÁ ENSEJO A PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.

FALTANDO UM DOS REQUISITOS LEGAIS, O PEDIDO DE USUCAPIÃO É IMPROCEDENTE.

Nesse sentido, é o entendimento do E. Tribunal Estadual:

“APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. RECONVENÇÃO. CONTRATO ESCRITO. INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES LOCATÍCIAS COMPROVADO. CONEXÃO COM AÇÃO DE USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA CONTÍNUA. SITUAÇÃO AFASTADA PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. LOCATÁRIA SEM ÂNIMO DE DONA DO IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO. No caso em julgamento, a alegada ausência de pagamento de aluguel por longo período não desconstitui a relação contratual da locação firmada entre as partes. Seguramente demonstrado em Juízo, o contrato deve ser cumprido e, havendo infração contratual, a efetividade das cláusulas deve ser cumprida por força do princípio da obrigatoriedade. Por isso, o atraso com o pagamento dos aluguéis há pouco ou muito tempo já é motivo bastante para a rescisão. Sem embargo da alegação de abandono do imóvel, o ajuizamento da ação de usucapião pela locatária em que se discute a acessão por tempo de aquisição da posse no imóvel não tem o condão de gerar o efeito jurídico pretendido de proprietária do bem dado em locação. Na qualidade de locatária, a posse não é exercida com o ânimo de dono ("animus domini"), já que se trata de posse precária. (TJ-SP - APL: 10008404720158260299 SP 1000840-47.2015.8.26.0299, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 14/03/2017, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2017) Destaquei.

“APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA - POSSE EXERCIDA EM RAZÃO DE RELAÇÃO DE TRABALHO - POSTERIOR CONTRATO DE LOCAÇÃO - REQUISITOS DO ARTIGO 1.242 DO CC - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação de Usucapião Ordinária exige-se a demonstração do preenchimento dos requisitos do artigo 1.242 do Código Civil, quais sejam, a posse do bem por dez anos ininterruptos, sem oposição, mediante justo título e boa-fé. A posse decorrente de relação de trabalho ou de contrato de locação é incompatível com todos os elementos necessários à caracterização da usucapião”. (Ap 134406/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016) Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DESPEJO – CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE ALUGUEL – USUCAPIÃO EM MATÉRIA DE DEFESA AFASTADA – ÂNIMO DE DONO DESCARTADO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovada a propriedade e o acerto de contrato de locação verbal, através da inquirição de testemunhas, bem como que a parte autora vinha pagando aluguel de outro imóvel para residir, deve ser deferido despejo com fulcro no artigo 47, III, §2o., da Lei do Inquilinato. Demonstrada a convenção de contrato de locação verbal, sendo a posse direta exercida em razão de tal negócio, subtrai-se a qualificação da posse como se proprietário fosse”. (Ap 103692/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 19/09/2016) Destaquei.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – COMPROVADA - FALTA DE ANIMUS DOMINI - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...) o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da lide.” (REsp 902.327/PR, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357)” A posse derivada de contrato de locação não gera o direito de adquirir o bem imóvel por usucapião. A posse ad usucapionem deverá ser exercida, com animus domini, mansa e pacificamente, continua e publicamente, durante o lapso prescricional estabelecido em lei. O animus domini é um requisito psíquico, que se integra a posse, para afastar a possibilidade de usucapião dos fâmulos da posse. Excluindo-se, igualmente, toda posse que não se faca acompanhar do intuito de ter a coisa para si, como a posse direta do locatário, não podem usucapir, porque sua posse advém de título que os obriga a restituir o bem, não podendo, portanto, adquirir esta coisa”. (Ap 16003/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/08/2015, Publicado no DJE 28/08/2015) Destaquei.

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.

(...)”

Como se vê, a sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e conclui pela improcedência da pretensão de usucapião, assinalando que se trata de mera detenção a posse alegada pela parte autora-apelada, eis que decorrente de contrato de locação, sendo, portanto, precária e desprovida do requisito essencial de posse qualificada pelo
animus domini
.

A propósito, colaciono o excerto da inicial com a referida assertiva da posse ter advindo de locação:

Neste sentido, a despeito dos genéricos argumentos da parte recorrente em sentido contrário, perfilho do entendimento exposto na sentença, posto que na própria inicial consta expresso em assertiva fática lançada (incontroversa) que a posse delas adveio de
contrato de locação
, o que desnatura o alegado exercício de posse como se proprietário fosse, denotando clarividente precariedade na detenção do imóvel.

Com efeito, o locatário não exerce a posse com
animus domini
, pois tem ciência de que detém o bem apenas temporariamente e em razão do contrato de locação, fato que consubstancia precariedade e mera detenção, afastando um dos requisitos necessários para a concessão da usucapião.

Assim, impõe-se a manutenção da sentença recorrida pelos seus próprios e escorreitos fundamentos.

A propósito:

“APELAÇÃO –
USUCAPIÃO ESPECIAL – POSSE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE EMPREGO –
MERA DETENÇÃO – AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. No período indicado na inicial,
os Apelantes não detinham a posse do imóvel rural, mas apenas a mera detenção, tendo em vista a existência de contrato de locação de imóvel, decorrente da relação empregatícia entre Apelante e Apelada, fato que afasta um dos requisitos necessários para a concessão da usucapião especial rural
.”
(TJMT, N.U 0002236-42.2007.8.11.0051, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2014, Publicado no DJE 27/10/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – MERA DETENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do que dispõe o art. 1.238 do Código Civil, o reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse ad usucapionem, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com animus domini. A permissão ou tolerância de usufrutuário não caracteriza posse, mas
mera detenção, não podendo tal período ser computado para aferição de usucapião, por completa ausência de animus domini
.”
(TJMT, N.U 1034178-22.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 29/04/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.238/CC.
REQUISITOS LEGAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ATO DE MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA REALIDADE DOS FATOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, são pressupostos para o reconhecimento da usucapião extraordinária: a) posse ininterrupta, exercida com animus domini; b) o decurso do prazo de 15 anos, sendo dispensados o justo título e a boa-fé; ou decurso do prazo de 10 anos, se o possuidor houver estabelecido sua residência habitual no imóvel. 2.
O locatário não exerce a posse com animus domini, pois tem ciência de que detém o bem apenas temporariamente e em razão do contrato de locação
(art. 569 do Diploma Civil). 3. A alteração da verdade dos fatos configura litigância de má-fé e impõe a condenação ao pagamento de multa, além de ferir os princípios do contraditório, da cooperação, da razoável duração do processo e da boa-fé processual. 4. Em vista do julgamento de mérito da apelação, tem-se por prejudicado o agravo interno interposto em face à decisão concessiva de efeito suspensivo ao recurso. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.”
(TJDFT, Acórdão 1629542, 07171236320218070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto,
mantenho inalterada a sentença objurgada
e
, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023